Tribunal: TJSP
Processo: 1001235-61.2021.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência. Desacolhimento. Contrato antigo, não adaptado que deve seguir as disposições contratuais. Ausência de cobertura do exame de angioplastia. Sentença mantida. Recurso desprovido.